Tribunal: TJMT
Processo: 0001666-33.2017.8.11.0107
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001666-33.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (APELANTE), ARIETE SELLA SIMOES - CPF: 010.964.181-77 (ADVOGADO), ELSA MARIA ORFALI ATLAS - CPF: 307.207.668-50 (APELADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), Espolio de Samoel Atlas (APELADO), ESPÓLIO DE SAMOEL ATLAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001666-33.2017.8.11.0107

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROVADOS – ÁREA OBJETO DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O julgamento antecipado do mérito da demanda é medida perfeitamente viável quando não se fizerem necessárias ou úteis novas provas nos autos, como previsto no art. 335, I, do CPC.

Comprovado pelo autor o exercício da posse por meio de Instrumento de Cessão de Direitos de Posse de Imóvel Rural, firmado com os requeridos e por eles reconhecida em diversas ocasiões, a reintegração de posse é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001666-33.2017.8.11.0107

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA

APELADO: ELSA MARIA ORFALI ATLAS, ESPÓLIO DE SAMOEL ATLAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
João Batista da Silva Moreira
de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
Elsa Maria Orfali Atlas e Espólio de Samoel Atlas
, que tem por objeto uma área com 1.863,00 hectares, localizada no município de Nova Ubiratã. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Suscita, inicialmente, o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do feito.

No mérito, explica que adquiriu o imóvel em 10/08/2005, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Posse de Imóvel Rural firmado com os requeridos apelados, após estes terem recebido a área por meio de acordo entabulado nos autos da Ação de Manutenção de Posse – feito n. 737.68.2015.811.0107.

Sustenta que o exercício da posse encontra-se também retratado nos referidos autos, por certidão exarada por oficial de justiça.

Explica que já vendeu aproximadamente 500 hectares da área objeto de litígio a terceiros, que exercem a posse de forma mansa e pacífica.

Aduz que a partir do ano de 2015, passou a sofrer atos de turbação de alguns posseiros, o que ensejou a propositura da Oposição (cód. 55721), bem como contra ele foi intentada Ação de Reintegração de Posse n. 388-36.2013.811.0107 (cód. 51030). Realça que os aqui requeridos apelados peticionaram em todos os feitos reconhecendo expressamente o seu exercício de posse.

Aduz, no entanto, que os requeridos apelados, em dissonância ao que fora anteriormente reconhecido, promoveram atos de esbulho, em 31/08/2017, ao adentrar na área objeto de cessão, em aproximadamente 300 hectares.

Alerta que foi deferida a liminar em seu favor após a audiência de justificação e inspeção judicial, ou seja, após restar comprovada sua posse.

Alega, assim, que a r. sentença foi proferida em total dissonância das provas colhidas nos autos, sem que tenha havido qualquer fato novo a propiciar a mudança de entendimento.

Requer o acolhimento da preliminar a fim de anular a r. sentença e que os autos sejam devolvidos a origem para a regular instrução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id 97846507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001666-33.2017.8.11.0107

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por João Batista da Silva Moreira contra Elsa Maria Orfali Atlas e Espólio de Samoel Atlas, que tem por objeto uma área de 1.863,00 hectares, localizada na margem direito do Rio Bonito, no município de Nova Ubiratã.

De acordo com o autor apelante, a área foi adquirida dos aqui requeridos, Elsa Maria Orfali Atlas e Samoel Atlas, este quando ainda em vida, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Posse de Imóvel Rural, firmado em 10/08/2005, posse que foi reconhecida pelos próprios cedentes, ora apelados, em diversas petições apresentadas nos autos da Ação de Reintegração de Posse (cód 55719) em que contendem com Vale do Rio Ferro S/A – Pecuária e Agricultura e Comércio. Realçou, ainda, que a sua posse foi confirmada pelos testemunhos prestados em sede de audiência de justificação.

De outra via, os requeridos apelados, sustentam a nulidade do instrumento de cessão de direito, firmado por meio de procuração a João Bosco Ribeiro Barros. Afirmam, ainda, que o autor apelante não se encontrava na posse do imóvel ao tempo do cumprimento da ordem reintegratória.

O Magistrado julgou antecipadamente a lide, sob o argumento de que as provas colacionadas se apresentavam suficientes ao deslinde do feito. Por sua vez, julgou improcedente a ação possessória, sob o seguinte fundamento:

“...

Deste modo, diante do conjunto probatório jungido nos autos, não é possível concluir pela presença dos requisitos de prova do exercício da posse da parte autora na propriedade, esbulho da parte requerida e continuidade na posse; explico.

De acordo com os documentos adunados ao feito, a parte requerida é proprietária do imóvel objeto do feito e nesta condição contendeu com a Colonizadora Vale do Rio Ferro sobre a posse do referido bem, e após a prolação de sentença e acórdão, as partes entabularam acordo, o qual foi homologado judicialmente, determinando então a expedição de mandado de reintegração de posse na área em favor dos requeridos.

Em prosseguimento, o mandado foi expedido em nome dos requeridos, tendo sido cumprido pelos oficiais de justiça, os quais certificaram que os requeridos foram reintegrados na posse do imóvel na pessoa de seu patrono, tendo este apresentado na ocasião instrumento de mandado com poderes específicos para tanto.

Desse modo, objetivamente, existe decisão judicial de reintegração de posse em vigor, proferida nos autos de cód 55719 em favor dos requeridos, decisão que não foi objeto de recurso pelo autor o momento oportuno, em que pese ter ciência de todos os atos processuais praticados no processo, especialmente em razão de ser opoente (processo apenso).

Ressalta-se que a celeuma envolvendo as partes transcende a qualquer instrução probatória, pois outrora possuíam os mesmos interesses, conforme consignado na decisão inaugural, havia consenso na relação existente entre autor e requeridos, hodiernamente, a situação não é a mesma.

Não obstante, é de se registrar a importância da segurança jurídica e ato perfeito, devendo ser preservada a decisão proferida no feito de cód. 55719, que teve eficácia plena, mediante o cumprimento da ordem de reintegração da parte requerida na posse do imóvel, não deve ser modificada por esta ação ordinária de reintegração de posse.

Ademais, o contrato de cessão de posse existente entre as partes é objeto de ação autônoma, consequentemente, a posse também, sendo que em instrução probatória será possível às partes defenderem seus interesses em relação ao imóvel.

Obviamente, resta demonstrado que a posse anterior do imóvel litigioso estava sendo exercida pela parte requerida, o qual além de deter o domínio, detém a posse por força de decisão judicial.

Desse modo, embora o autor ostente escritura instrumento particular de cessão do imóvel, outorgada pelo s requeridos em 2005, data em que teria passado a exercer a posse do bem, conforme dos autos consta a posse anterior era estava sendo exercida pelos requeridos, por força da decisão judicial supracitada.”

Assim delineado, por primeiro, é o caso de rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

Pois bem. O julgamento antecipado do mérito da demanda é medida perfeitamente viável quando não se fizerem necessárias ou úteis novas provas nos autos, como previsto no art. 335, I, do CPC.

De notar-se, ademais, que a improcedência da ação não se deu por ausência de provas, mas sim, porque as provas colacionadas foram eficientes para a conclusão a que o Magistrado chegou.

Nesse caso, prescindível a realização de outras provas, em especial a prova oral pretendida pelo apelante.

Nesse sentido:

“No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção dessa ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (REsp no 879.677-DF, registro no 2006/0179190-6, 4a Turma, v.u., Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 11.10.2011, DJe de 29.11.2011).

Portanto,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
.

No mérito,
a controvérsia está em saber se restaram preenchidos os requisitos para a reintegração de posse
.

Na hipótese, a área aqui objeto de litígio, também o foi na Ação de Reintegração de Posse (cód. 55719) intentada pela empresa Vale do Rio Ferro S.A. Comércio, Pecuária e Agricultura contra os aqui requeridos apelados, Samoel Atlas e Elsa Orfali Atlas. Explica-se.

Ao que consta, os requeridos adquiriram em 1961, uma área de terras com 5.283 hectares, denominado Lote Paulistano, com matrícula n. 14.115 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá. Ao final do ano de 1987 ao proceder à demarcação do imóvel, a empresa Vale do Rio Ferro informou que aquela área lhe pertencia, o que resultou na referida Ação de Reintegração de Posse (cód 55719).

Verifica-se que nesta ação, foi deferida a liminar em favor da parte autora, Vale do Rio Ferro, contudo, ao final, após longos 17 anos, foi julgada improcedente. Já em grau de recurso, as partes decidiram entabular acordo em 31/05/2005.

No caso, a área era dividida pelo rio denominado Rio Bonito, também chamado de Rio Grande, de modo que as partes decidiram, nesse acordo, que a extensão de terras localizada a margem esquerda do Rio Bonito ficaria com a empresa Vale do Rio Ferro S/A e a área à margem direita, a Samoel Atlas. Nesse sentido, extrai-se do acordo:

“Fica convencionado entre as partes e expressamente reconhecido pela empresa requerente Vale do Rio Ferro S/A, Pecuária, Agricultura e Comércio, que a posse da área que situa-se à margem direita do rio Bonito, também objeto desta ação, é pertencente ao requerido Samoel Atlas, desistindo a parte requerente de qualquer direito ou ação com relação à mencionada área.”

Por certo que a improcedência da demanda acarretou o retorno das partes ao
status quo
, ou seja, Samoel e Elsa retomariam a posse do total de 5.283 hectares. Contudo, diante do acordo firmado entre as partes demandantes, devidamente homologado em juízo, a princípio, o retorno dos requeridos se daria somente na parte do imóvel localizada na margem direita do Rio Bonito.

Sucede que referida área de 1.863 hectares, localizada à margem direita do Rio Bonito, foi objeto de cessão pelos requeridos apelados, ao aqui autor apelante, João Batista, por meio do Instrumento Particular de Cessão de Posse de Imóvel Rural, firmado em 10/08/2005, no qual constou:

“Cláusula Terceira: as partes declaram ter conhecimento de que, a pose do imóvel ora cedido, fora reconhecido em favor dos OUTORGANTES CEDENTES, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 386/2002, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso. Ao OUTORGADO CESSIONÁRIO é entrega a POSSE IMEDIATA do imóvel, a partir da assinatura deste, legitimando-o a promover todas as medidas judiciais necessárias para assegurar seu direito de possuidor, como legítimo SUCESSOR dos OUTORGANTES CEDENTES, bem como, podendo, dela usar, gozar, e introduzir as benfeitorias e melhoramentos que julgar necessários.”

Pois bem. Conquanto os requeridos apelados afirmem que não cederam a área para João Batista e que este nunca esteve na posse do imóvel – à margem direita do Rio Bonito -, os documentos colacionados não dão margem a tal conclusão, em particular as petições por eles mesmos direcionadas ao Juízo daquele feito e conexos.

Chama atenção as diversas petições aviadas pelos requeridos, inclusive feitos conexos (oposição), nas quais reconhecem a posse da área localizada à margem direito do rio Bonito em favor de João Batista, como aqui se extrai:

Petição 28/03/2016 –
“Quanto à fração ideal localizada na margem direito do rio bonito, e que também por força da r. sentença, a posse foi devolvida a Peticionária e seu falecido esposa, os mesmos cederam para o senhor João Batista, para quem a autora da ação de reintegração de posse havia vendido.”

De notar-se que na Petição 22/08/2016, formulada justamente nos autos da Reintegração de Posse, na qual postularam o cumprimento de sentença (cód. 55719), os aqui requeridos deixam claro a
ausência de interesse em discutir a área à margem direita do rio Bonito
. Veja-se:

“
A fração ideal de terras, cuja posse é discutida nestes feitos, e que está localizado na margem direita do Rio Bonito,
não tem interesse para o requerido
.

Porque:

Inicialmente, toda a fração de terras que tinha início na margem direita do rio von Stein e findava na margem esquerda do rio bonito, como demonstrado através da imagem juntada aos autos, era ocupada por Samoel Atlas.

Proposta a presente ação de Reintegração de Posse e deferida a liminar em favor da parte autora, Vale do Rio Ferro, o requerido Samoel Atlas foi despojado de toda posse que exercia, inclusive a fração ideal de terras que compreendia os limites e confrontações do título de propriedade que ostenta em seu favor.

Com efeito, reintegrada na posse, a autora Vale do Rio Ferro, deixou de exercer efetiva vigilância sobre o imóvel cuja posse lhe foi deferida.

Em face desta falta de vigilância, alguns pontos, ou frações, começaram a serem invadidos por terceiros.

Nesta quadra. Leonaldo e Aquiles invadiram a fração ideal de terras, que está localizada na margem direita do rio bonito.

Assim, disputando quem seria o melhor invasor, Leonaldo e Aquiles, iniciaram discussão judicial sobre a posse em relação a esta fração ideal que está localizada na margem direita do rio bonito.

Pois bem. Com o trânsito em julgado da r. sentença proferida neste feito, e que julgou improcedente a ação, com a consequente revogação da liminar inicialmente deferida, o requerido Samoel Atlas deveria ser reintegrado na posse de todo o imóvel.

Não o foi.

Mas
cedeu a posse sobre a fração ideal localizada na margem direita do rio bonito, para João Batista
. Local, cuja posse estava sendo discutida pelos invasores Leonaldo e Aquiles.

João Batista, em nome de Samoel Atlas foi reintegrado na posse naquele local
.

...

...a posse discutida sobre a fração ideal localizada na margem direita do rio bonito, e que está descrita e caracterizada no mapa encartado por nos autos oposição apresentada, foi cedida pelo requerido Samoel Atlas, para a pessoa de João Batista que é o autor da oposição.”

Também de relevo, a confirmar a cessão da posse em favor do ora autor apelante, João Batista, a petição de 01/09/2016 (id 97840462), afirma:

“
O espólio
reconhece como legítima a posse de João Batista da Silva Moreira
, objeto destes autos de oposição, eis que, fora o próprio espólio o cedente da área em litígio, ainda nos idos de 2005, pelo instituto da sucessão
.

Delimitando, reconhece outrossim, que à margem direita do Rio Bonito até o Rio Von Stein, cuja posse fora reconhecida em favor do espólio nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 735-98.2015.811.0107, fora transferido à João Batista da Silva Moreira e que, Leonaldo Vilela Ribeiro e Aquiles Mafini são meros grileiros...”

Não fosse isso, o oficial de justiça, ao proceder o cumprimento da reintegração de posse, encontrou no local o ora autor apelante, João Batista, o que corrobora com sua posse. (id 97840461)

Cumpre, no entanto, registrar que, a controvérsia acerca da origem da posse, se viciado o instrumento de cessão de direitos, é matéria própria a ser dirimida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, já ajuizada pelos requeridos apelados.

Nessa quadra, a despeito da decisão judicial proferida naquele feito, que reconheceu a posse em favor dos aqui e lá requeridos sobre a área total de 5.283 hectares, bem assim, a despeito do acordo que salvaguardou em favor do espólio a área de 1.863 hectares, certo é que a cessão de direitos ocorreu em momento posterior a essa decisão judicial e o acordo firmado entre as partes daquele feito, portanto, fato superveniente que acabou por alterar a realidade fática que insidia sobre a área localizada à margem direita do Rio Bonito.

Necessário registrar, ainda, quanto à posse do João Batista, que contra ele foi ajuizada Ação de Reintegração de Posse (n. 388-36.2013.811.0107 - cod. 51030), movida por Aquiles Mafini, na qual defende a porção de terra que aqui se discute.

Conclui-se, assim, ser o caso de reforma da r. sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse.

Contudo, melhor sorte não socorre ao autor quanto ao pedido de dano material e moral. Assim se diz, por ausência de provas eficientes a conduzir pelo alegado dano.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por João Batista, com a inversão dos ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021